Tribunal: TJSP
Processo: 2298760-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença em obrigação de fazer. Agravo Desprovido.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que determinou o reembolso integral mensal das despesas com tratamento multidisciplinar de menor impúbere, portadora de Transtorno do Espectro Autista, em clínica não credenciada, rejeitando impugnação e pedido de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença em obrigação de fazer. Agravo Desprovido.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que determinou o reembolso integral mensal das despesas com tratamento multidisciplinar de menor impúbere, portadora de Transtorno do Espectro Autista, em clínica não credenciada, rejeitando impugnação e pedido de extinção da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) a obrigatoriedade de reembolso integral das terapias multidisciplinares prescritas à menor em clínica não credenciada, considerando a alegação de existência de rede apta; (ii) a superveniente alteração da modalidade contratual para plano sem previsão de livre escolha para terapias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indicação de clínica sem agenda disponível não atende ao comando judicial, impondo-se o custeio integral.
4. A obrigação de fazer foi consolidada em título judicial transitado em julgado, não podendo ser elidida por cláusulas restritivas de novo ajuste contratual.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: 1. A operadora deve custear o tratamento em prestador particular escolhido pelo beneficiário, mediante reembolso integral, quando a rede credenciada é incapaz de absorver a demanda. 2. A limitação de reembolso só seria admissível se houvesse prestador habilitado e disponível na rede credenciada.
LEGISLAÇÃO CITADA: Código de Defesa do Consumidor; Lei n.o 9.656/98; Constituição Federal, art. 227; CPC/2015, arts. 1.025, 1.026, § 2o.
JURISPRUDÊNCIA CITADA: Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.